Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705962-68.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, AMELIA PEREIRA ALVES EMBARGADO: AMELIA PEREIRA ALVES, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de agosto de 2023 16:38:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador